Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-83.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803951-83.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DE MULTA E PENA ACESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; (ii) o afastamento da pena de multa imposta; (iii) a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a confissão do apelante tanto na fase policial quanto em juízo, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. Contudo, a valoração da atenuante, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ, chancelada por decisões do STF e STJ em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

5. A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal incriminador, não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A pena acessória de suspensão da habilitação é de aplicação obrigatória nos termos do art. 293 do CTB, não se tratando de faculdade do julgador, devendo observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como se deu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, sem, contudo, permitir a redução da pena aquém do mínimo legal. 2. A pena de multa integra o tipo penal e não pode ser afastada por alegação de hipossuficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir é de aplicação obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 59 e 68; CTB, art. 306, caput, e art. 293.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.02.2021; TJDF, ApCrim n. 0700470-40.2022.8.07.0004, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJMG, ApCrim n. 0117151-43.2017.8.13.0134, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Alves Da Silva apela de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, 10 dias-multa, e 2 meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 22335705).

O apelante pugna pela redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como pela dispensa ou abrandamento da pena pecuniária. Por fim, requer a exclusão da reprimenda de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, por reputar desnecessária e desproporcional (ID 22335713)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22335718), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30399575).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente, verifico assistir razão à defesa quanto ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante confessou extrajudicialmente a prática do ato criminoso (ID 22335444 - Pág. 9), bem como em juízo, conforme consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Em sede de interrogatório, o acusado confessou a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que assumiu a condução de veículo automotor logo depois de ingerir aproximadamente 03 (três) caixinhas de bebida alcoólica, ocasião em que perdeu o controle do automóvel e colidiu com 03 (três) veículos que estavam estacionados na calçada. (ID 22335705 - Pág. 3)

Sem embargo, embora reconheça a incidência da atenuante, deixo de valorá-la, visto que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, devendo prevalecer o teor do enunciado sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo certo que o verbete foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min Laurita Vaz Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Sob outro ângulo, não há margem para acolher o pleito de redução ou isenção do pagamento da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Em acréscimo, destaco ser inviável reduzir a reprimenda pecuniária, porquanto já fixada no patamar mínimo.

Outrossim, não há que se cogitar o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir visto que se trata de sanção de natureza cumulativa e obrigatória, prevista no art. 306 do CTB, a qual incide de forma automática em caso de condenação, não se tratando de faculdade do julgador.

À vista disso, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, está prevista expressamente no Código de Trânsito Brasileiro, sendo inviável o seu decote” (TJMG,
ApCrim n. 0117151-43.2017.8.13.0134
, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 23.04.2025).

Por fim, ressalto que “o período determinado para a suspensão/proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, na forma do art. 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 0700470-40.2022.8.07.0004
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29.05.2024), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025